Tribunal: TJSP
Processo: 1002630-71.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação cível. Negativa de cobertura das despesas de tratamento em decorrência de descredenciamento de hospital. Impossibilidade, ante o não atendimento das exigências do art. 17 da Lei n. 9.656/98. Ausência de comprovação de comunicação da substituição feita por decorrência do descredenciamento do hospital ao consumidor. Consumidor associado que não recebeu a informação de quais

Ementa:
Apelação cível. Negativa de cobertura das despesas de tratamento em decorrência de descredenciamento de hospital. Impossibilidade, ante o não atendimento das exigências do art. 17 da Lei n. 9.656/98. Ausência de comprovação de comunicação da substituição feita por decorrência do descredenciamento do hospital ao consumidor. Consumidor associado que não recebeu a informação de quais estabelecimentos estariam substituindo o hospital descredenciado. Além disso, não houve sequer demonstração de equivalência entre os prestadores (CPO – Centro Paulista de Oncologia), até porque alguns serviços continuarão sendo prestados pelo AC Camargo. Descredenciamento que não surte efeito perante a autora, devendo ser ressarcida das despesas que teve. Apelo desprovido.